Tribunal: TJMT
Processo: 1025741-62.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025741-62.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (RECORRIDO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025741-62.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1025741-62.2025.8.11.0003

Recorrente
: Anhanguera Educacional Participações S/A.

Recorrido:
Reinaldo Guimarães Júnior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA POR DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição de ensino contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição de ensino ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão de débito inexistente, configura dano moral indenizável; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente caracteriza falha na prestação de serviço, sendo irrelevante o cancelamento posterior da restrição, diante do abalo já sofrido e da tentativa de solução administrativa.

4.

A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

5.

O autor demonstrou tentativa de solução administrativa frustrada, o que reforça o dever de indenizar, nos termos da Conclusão nº 01 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

6.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, decorrente da indevida cobrança, insistentes ligações de cobrança por serviço não contratado e desídia da empresa em resolver a questão administrativamente.

7.

O valor da indenização por dano moral, mostra-se proporcional, considerando a reprovabilidade da conduta da ré, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito inexistente caracteriza falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por dano moral, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

2.

O valor fixado título de danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1019636-12.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 04.11.2024; TJMT, N.U 1008442-06.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025741-62.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1025741-62.2025.8.11.0003

Recorrente
: Anhanguera Educacional Participações S/A.

Recorrido:
Reinaldo Guimarães Júnior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Anhanguera Educacional Participações S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 339772899):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado (Id.

339773351
):
requer a reforma da sentença a fim de que a condenação à indenização por danos morais seja afastada, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1025741-62.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1025741-62.2025.8.11.0003

Recorrente
: Anhanguera Educacional Participações S/A.

Recorrido:
Reinaldo Guimarães Júnior

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de ensino contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Reinaldo Guimarães Júnior
em face de
Anhanguera Educacional Participações S/A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que
o autor alega que, após quase dois anos de formado, a instituição de ensino em que estudou começou a lhe cobrar o valor de R$100,54(cem reais e cinquenta e quatro centavos), referente a suposto pedido de atestado de matrícula.

Afirma que, em razão da cobrança, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito,
além de ter passado a receber diversas ligações telefônicas da empresa, cobrando por um serviço que não solicitou. Relata, ainda, que tentou resolver a questão por via administrativa, contudo, não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta que a cobrança foi realizada por erro sistêmico, bem como que houve perda superveniente do objeto, tendo em vista que os valores lançados nos
cadastros de proteção ao crédito em nome do autor foram retirados e baixados por via administrativa.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de dano moral a ser indenizado em razão da negativação indevida do nome do autor.

O Recurso interposto pela instituição de ensino visa à reforma da sentença a fim de que seja afastada a indenização por danos morais, ou a redução do valor da condenação.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do autor foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

Com essas considerações, verifica-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa requerida, pois não comprovou a existência de relação jurídica com o autor.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, o recorrido demonstrou que tentou resolver a questão administrativamente e, apesar dessa tentativa, as cobranças indevidas persistiram.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA – TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1019636-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude eletrônica, reconhecendo sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço. O recorrente sustenta ausência de falha na prestação de serviço, culpa de terceiro ou do consumidor, inexistência de danos materiais e morais e necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor, em decorrência de golpe financeiro envolvendo transferência via PIX; (ii) estabelecer se os valores arbitrados na condenação, tanto para danos morais quanto para restituição, são adequados e proporcionais ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis.

A reclamada não demonstra a regularidade da transferência e a adoção de mecanismos eficazes de segurança, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), para prevenir ou minimizar os prejuízos oriundos do golpe, conforme exigido pela Resolução BCB nº 1/2020.

O dano moral é configurado in re ipsa, sendo suficiente a verificação dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que não obteve solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao PROCON e à demandada.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

(...) (N.U 1008442-06.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$5.000,00 - cinco mil reais) não comporta reforma, tendo em vista que o
autor recebeu diversas cobranças efetuadas por ligações insistentes e tentou resolver a questão administrativamente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026